Tribunal: STF
Processo: ARE 1576671
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que foi negada admissibilidade a recurso extraordinário, o qual foi apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no qual se aplicou o Tema RG nº 390 sobre a constitucionalidade do art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980, em processo de execução fiscal.



    2. A recorrente, no recurso extraordinário, apontou violação ao art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição, argumentando que o Tribunal de origem, ao interpretar de forma extensiva os conceitos de "ato eficaz" e "marco interruptivo", para fins de prescrição intercorrente, afrontou o princípio da estrita legalidade tributária, admitindo como ato interruptivo mero requerimento da Fazenda Pública por busca de bens. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e decretar a extinção do débito fiscal.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as questões constitucionais invocadas foram devidamente prequestionadas no acórdão recorrido; e (ii) definir se o reconhecimento da prescrição intercorrente dependeria de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. Não houve prequestionamento do art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição, bem como do princípio da legalidade tributária, no acórdão recorrido, ante a ausência de oposição de embargos de declaração com essa finalidade, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. Ainda que superado o óbice do prequestionamento, a controvérsia sobre a ocorrência da prescrição intercorrente foi resolvida pelo Tribunal de origem, que assentou não ter ocorrido a prescrição, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980.



    6. O reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional é procedimento vedado em recurso extraordinário, porquanto a ofensa constitucional, se existente, seria reflexa, atraindo, ainda, a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 146, inc. III, al. "b"; Lei nº 6.830, de 1980, art. 40; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 390 (RE nº 636.562/SC); ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.373.195-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02/05/2022; RE nº 1.201.563-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019; ARE nº 1.456.011-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 04/10/2024; RE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 1º/08/2013; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03/05/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª, assim ementado:



    ”ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 



    Segundo o STF, ao fixar a tese no TEMA 390, "É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos." (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 34).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 146, inc. III, al. “b”, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que o Tribunal de origem, “ao interpretar de forma extensiva os conceitos de "ato eficaz" e "marco interruptivo" para fins de prescrição intercorrente, afrontou o princípio da estrita legalidade tributária”, uma vez que admitiu como ato interruptivo mero requerimento da Fazenda Pública por busca de bens.



    3.1. Sustenta que, “ao desconsiderar a necessidade de efetividade e validade dos atos interruptivos da prescrição, permite a Fazenda Pública se beneficiar de atos processuais ineficazes e inválidos, perpetuando a execução fiscal e violando o princípio da segurança jurídica (...)”, afirmando que “bastam 05 (cinco) anos após o fim do sobrestamento ocorrido pelo artigo 40 da LEF para a consumação da prescrição intercorrente”.



    3.2. Aduz que “a penhora em questão, efetivada em 03/2022, foi inválida e sem quaisquer resultados eficazes, restando [sic] anulada pelo juízo de origem por se tratar de verba inferior a 40 salários-mínimos”. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e decretar a extinção do débito fiscal” (e-doc. 43).



    4. A União não apresentou contrarrazões (e-doc. 48).



    5. O Vice-Presidente do TRF4 não admitiu o apelo extremo (e-doc. 51), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, observo que tanto o art. 146, inc. III, al. “b”, da CRFB quanto o princípio da legalidade tributária não foram prequestionados no acórdão recorrido, ausente a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria apresentada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria a recorrente. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “(...) Segundo o STF, ao fixar a tese no TEMA 390, "É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos." 



    A parte agravante suscita a prescrição intercorrente, ao seguinte argumento: 



    "O feito foi sobrestado, na forma do art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/80, por pedido formulado pela Fazenda Nacional (Evento 9), permanecendo arquivado administrativamente sem baixa na distribuição pelo período de 1 (um) ano, pelo período compreendido entre 28.05.2016 e 28.05.2017, na forma do Ato Ordinatório do Evento n. 10. 



    3.3 O término do prazo de suspensão do feito se esvaiu em 28.05.2017, sendo retomada a marcha processual, automaticamente, a partir da mencionada data, ocasião em que se inicia a contagem do prazo quinquenal relativo à prescrição intercorrente." 



    No evento 50, após a resposta da exequente (ev. 47), a excipiente apresentou linha cronológica que, ao seu ver, resultaria no reconhecimento da prescrição intercorrente, in verbis: 



    "12/11/2015 – Despacho ordenando citação 



    27/05/2016 – Ordenada a suspensão por 01 ano (art. 40 da LEF) 



    27/06/2017 – (Fim automático da suspensão) 



    11/03/2022 – Bloqueio inválido via SISBAJUD 



    06/05/2022 – Petição informando sobre ilegalidade do bloqueio 



    31/05/2022 – Decisão dando provimento ao pedido de invalidade 



    31/05/2022 – Exceção de Pré-Executividade 12/09/2022 – Resposta da PGFN". 



    Aduz que "3.7 Outra questão fundamental é o limite suspensivo do artigo 40 da Lei 6.830/80, o qual foi aplicado em 27.05.2016 e, portanto, durou até a data de 27.05.2017, onde retomou-se a contagem. Assim, faltavam ainda 54 meses para consumar-se a prescrição, o que veio a ocorrer em janeiro/2022". 



    A partir disso, concluiu que, conforme definido pelo RE 636.562/SC (Tema 390 do STF), a prescrição intercorrente ocorreu em janeiro/2022. 



    Contudo, não há que se falar em prescrição intercorrente.



      Em 27/05/2016, foi ordenada a suspensão por 01 ano (art. 40 da LEF). Em 27/06/2017, ocorreu o fim automático da suspensão, passando, daí, a contar o prazo de 5 anos de prescrição (totalizando 6 anos de prazo para ocorrência da prescrição intercorrente, segundo dispõe a jurisprudência). Entretanto, o prazo prescricional foi obstado eis que, em 02/02/2022, a União requereu a penhora de ativos financeiros, o que ocorreu, e, subsidiariamente, a declaração de ineficácia na alienação de imóveis (a ser decidida). 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.” (e-doc. 19).



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida ao art. 40 da Lei federal nº 6.830, de 1980, assentou não ter ocorrido a prescrição intercorrente. Assim, somente a partir do reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, seria possível concluir de forma diversa ao consignado, de modo que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso. Incide, ainda, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Nesse sentido, cabe destacar: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.373.195-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022). “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



     (RE nº 1.201.563-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019, p. 05/09/2019; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXEQUENDOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA, DIREITO ADQUIRIDO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.4. No julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais - Tema 660. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.456.011-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 04/10/2024, p. 15/10/2024; grifos nossos).  



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Arbitro os honorários recursais em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator